Tribunal: TJMT
Processo: 1016493-18.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016493-18.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), HELIO BRUNETTA - CPF: 327.844.909-63 (AGRAVADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
LIQUIDAÇÃO
DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1–
SUSPENSÃO D
A TRAMITAÇÃO DO FEITO
NA ORIGEM – OBSERVÂNCIA À
ORDEM
DO
STF NO
RE 1.445.162
–TEMA 1
290
-
REPERCUSSÃO GERAL
– REAJUSTE
DE
CÉDULA RURAL - MARÇO 1990
-
RECURSO
PROVIDO.

O ministro
Alexandre
de Moraes
reconheceu no RE 1.445.162 a repercussão geral quanto ao “
c
ritério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança
” (Tema 1290), e deferiu o pedido de suspensão nacional de todas as Ações pendentes que tratem da questão, ainda que em fase de Liquidação ou Cumprimento de Sentença.

Verificado que os autos versam sobre tal matéria, deve ser determinado o imediato cumprimento da ordem emanada pelo STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1016493-18.2024.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Liquidação Provisória de Sentença na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400, indeferiu o pedido de efeito suspensivo (Tema n. 1290), e homologou o laudo pericial que apurou o débito de R$339.793,21.

O agravante alega que
o STF proferiu decisão, no RE n. 1.445.162-DF, por meio da qual determinou a suspensão, em âmbito nacional, de todas as demandas que versem sobre o Tema 1290 – Critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança
.

Argumenta que
o Juízo de origem violou as disposições do art. 1.035, §5o do CPC, bem como desobedeceu a ordem de suspensão emitia pelo STF, sem demonstrar qualquer
distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso extraordinário
.

Tutela recursal antecipada (ID 223026684).

Contraminuta apresentada (Id n.

226268698
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Liquidação de
S
entença proferida na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1 proposta pelo Ministério Público Federal contra a União, Banco do Brasil e Banco Central do Brasil, a qual objetivava a condenação dos requeridos ao pagamento da diferença de correção monetária incidente a maior nos contratos de financiamento rural celebrados com o Banco do Brasil em março de 1990.

A Ação foi julgada procedente, porém posteriormente reformada a sentença em Apelação.

Interposto Recurso Especial, foi provido para
julgar procedentes os pedidos, declarando que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi
a variação do BTN no percentual de 41,28%. Condeno os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84, 32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando passarão para 1% ao mês, nos termos do artigo 406 do Código Civil de 2002.

A essa decisão foram opostos Embargos de Declaração, acolhidos sem efeito modificativo, e novos Embargos, que foram rejeitados. Na sequência, Recurso Extraordinário pelo Banco Central e Embargos de Divergência pelo Banco do Brasil e pela União.

Os Embargos de Divergência da União foram providos para determinar que,
nos cumprimentos individuais da sentença coletiva promovidos em desfavor da União e/ou do BACEN, sejam os juros de mora, a partir de 29/06/2009, calculados segundo o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança
.

Os do Banco do Brasil foram providos para afastar a condenação dos réus aos honorários advocatícios.

Interposto Recurso Extraordinário
(RE 1445162), o ministro Ale
xandre
de Moraes
reconheceu a repercussão geral quanto ao “
critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança” (Tema 1290), e deferiu o pedido de suspensão nacional de todas as Ações pendentes que tratem da questão.

Na decisão de afetação ficou assim consignado:

“Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida
a repercussão geral do debate relativo ao critério de reajuste do saldo devedor das cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança
(DJe de 23/2/2024, Tema 1290).

(...)

Com base no art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos”
(sem destaque no original).

A Liquidação Provisória apresentada pelo agravado trata justamente da correção de cédulas rurais pelo índice da caderneta de poupança de março de 1990, pre
enchendo, portanto, o critério de suspensão
d
o Tema 1290 do STF.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso para determinar a suspensão da Liquidação em primeiro grau até julgamento do Tema 1290 pelo STF.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024